Tribunal: STF
Processo: RE 1428043
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento.” (eDoc. 7, fl. 2). 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões de recurso extraordinário alega-se contrariedade ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “mal aplicou o art. 100, § 8º, da CRFB/88 na espécie, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação” (eDoc. 13, fl. 6). 



    Argumenta que “sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF” (eDoc. 13, fl. 6). 



    Defende ser “perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas” (eDoc. 13, fl. 7). 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.309.081, paradigma do Tema 1.142 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, no qual se discutia a possibilidade de fracionamento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (grifei). 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE nº 1.309.081, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/6/21). 



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado está em consonância com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos. 



    Confiram-se, nesse sentido, as recentes decisões singulares proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.385.626 (Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/6/22); RE nº 1.420.860 (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/3/23) e RE nº 1.419.238 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/3/23). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente